Tribunal: TCU
Processo: 006.630/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.630/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Reis de Carvalho (CPF XXX.721.527-XX); Allan Goulart de Araújo (CPF XXX.013.527-XX); Amanda Goulart Rodrigues (CPF XXX.600.710-XX); Ana Carolina Kolozsvari (CPF XXX.428.967-XX); Ana Clara Bucard Teixeira (CPF XXX.611.747-XX); Ana Paula Klein (CPF XXX.315.938-XX); André Antônio de Souza (CPF XXX.313.757-XX); André Miranda Decotelli da Silva (CPF XXX.518.357-XX); André Novo Viccini (CPF XXX.397.558-XX); André Ramos de Castro (CPF XXX.300.247-XX); Barbra Candice Southern (CPF XXX.592.867-XX); Bruno Ferraz de Oliveira Gomes (CPF XXX.608.717-XX); Bruno Leonardo Barranco Esporcatte (CPF XXX.293.707-XX); Bruno Nunes Cabral Tenório (CPF XXX.989.847-XX); Bruno Torres dos Santos (CPF XXX.737.847-XX); Carina de Castro Quirino (CPF XXX.754.557-XX); Denilson Fernandes dos Santos (CPF XXX.674.147-XX); Felipe Cavalcanti de Sousa (CPF XXX.261.067-XX); Márcia Maria Freire (CPF XXX.865.857-XX) e Nairacyr Hans Pestana Gervásio (CPF XXX.565.697-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.